Tribunal: TJMT
Processo: 1018026-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018026-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (INTERESSADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (INTERESSADO), KALYNE DE SOUZA PICOLO - CPF: 047.921.741-63 (INTERESSADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (INTERESSADO), ADAO ELIAS JUNIOR - CPF: 697.939.561-00 (INTERESSADO), ISABELA VILLALBA FAUSTINO - CPF: 042.462.381-12 (INTERESSADO), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE À PACIENTE, COM ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO D. JUÍZO QUE DECRETOU E MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que
decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, posteriormente denunciada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e facilitação de fuga de pessoa presa.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) analisar se o d. juízo singular perante o qual até então tramitava o feito detinha competência para decretar e manter a prisão preventiva imposta à beneficiária do
writ
; e (ii) verificar a legalidade do recolhimento cautelar imposto à paciente e a possibilidade de sua substituição por providências menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em nulidade da medida cautelar vergastada em razão de suposta incompetência do d. juízo singular quando se cuida de feito que, até então, tramitava regularmente perante o d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) desta Capital, tendo sido redistribuído a uma das varas criminais da Comarca de Várzea Grande/MT apenas posteriormente; e sendo certo, de toda forma, que se admite a convalidação de atos decisórios praticados por juízo incompetente, desde que, no momento de sua produção, ele aparentasse ser o competente para tanto, precisamente como ocorre
in casu
.

4. Não é cabível, pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, o ingresso no cerne da controvérsia com vistas ao acolhimento das teses defensivas no tocante à tipificação das condutas, em tese, praticadas pela paciente, observada a competência constitucional atribuída ao titular da ação penal para deliberar acerca dos indícios colhidos até o momento em seu desfavor, ensejo em que merece destaque o fato de que foi recentemente ofertada denúncia em desfavor da paciente e demais investigados, oportunidade em que se lhe imputou o cometimento dos crimes previstos pelo art. 288, parágrafo único, e pelo art. 351, §1o, do Código Penal.

5. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela reincidência da paciente e pela gravidade concreta das condutas a si imputadas, extraída do
modus operandi
empregado para o êxito da fuga de dois reeducandos do complexo prisional ao qual se encontravam recolhidos, aparentemente contando com o apoio da paciente, responsável, em tese, por lhes prestar auxílio material direto; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Não se acolhe arguição de nulidade da prisão calcada em tese de incompetência do julgador quando se cuida de juízo que, à época, era aparentemente competente para processar o feito. 2. Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente reincidente em crime doloso, denunciada pela prática dos crimes de facilitação de fuga de pessoa presa e associação criminosa, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e os elementos que apontam para sua elevada periculosidade social.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018026-75.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. MAURO MARCIO DIAS CUNHA

PACIENTE:

CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos da medida cautelar n. 1002184-26.2025.811.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 351, §3o, do Código Penal
e
art. 2o da Lei n.o 12.850/2013.

Dessume-se da prova pré-constituída que a beneficiária do
writ
foi
recolhida ao cárcere provisório
em
14/04/2025
, em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido no bojo da Operação Policial “Shadow”; permanecendo segregada desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de revogação do ergástulo formulados pela i. defesa técnica.

Nesse cenário, o d. impetrante aponta a
nulidade das decisões
que decretaram e mantiveram a prisão preventiva da paciente, haja vista a
incompetência do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar o feito ora em análise.

Outrossim, sustenta a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar à paciente, especialmente porque assegura que a autoridade judiciária de primeira instância se limitou a reproduzir genericamente os pedidos feitos pelo
parquet
, sem demonstrar, por meio de
elementos concretos vinculados aos autos
, a efetiva presença de qualquer das
hipóteses legais
a evidenciar o
periculum libertatis

na hipótese; acrescentando, em abono à tese, que a
gravidade abstrata
dos delitos imputados não justificaria, por si só, a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Ressalta, ainda, que a paciente é
primária, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita
, o que demonstraria a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
, em respeito aos princípios da
proporcionalidade
,
excepcionalidade da prisão preventiva
e da
presunção de inocência
.

Com arrimo nessas assertivas, o subscritor do
writ
vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
da paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 290936856 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
291344899), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 292276388.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 295516891).

Em sequência, o d. impetrante apresentou manifestação nos autos por meio da qual se opôs ao teor do parecer exarado pela i. Cúpula Ministerial e reiterou a argumentação deduzida na prefacial do
writ
, requerendo a concessão da ordem (ID 295600351 e ss.).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042 (PJe), a d. autoridade policial representou, em
06/02/2025
, pela decretação da
prisão preventiva
de
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
integração à organização criminosa
,
promoção/facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de dinheiro
.

Por clareza, registro que, recentemente, nos autos n. 1033295-22.2023.8.11.0002, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
CAMILA
e dos demais investigados, dando a paciente, em particular, como incursa nas sanções do
art. 288, § único, e do artigo 351, §1o, ambos do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no mês de julho de 2023, no Município de Várzea Grande/MT, os denunciados
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
,
Adão Elias Júnior, Léo Márcio da Silva Santos, Thiago Augusto Falcão de Oliveira, Gilmar Reis da Silva, Evelyn de Carvalho Nogueira, Cristiano Luiz da Silva, Isabela Villalba Faustino, Kenenton dos Santos Ferreira, e Julyender Batista Borges

associaram-se para o fim de cometer crimes, com uso de arma de fogo.

Ademais, no dia 14/07/2023, no Município de Várzea Grande/MT, esses mesmos denunciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios,
promoveram e facilitaram a fuga de
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, legalmente presos no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas.

Ainda, na mesma data, na 1a Delegacia de Polícia denominada Central de Ocorrências de Várzea Grande/MT, por volta das 19:54h,
Léo Márcio
, na condição de
policial penal
,
fez inserir, em boletim de ocorrência, declaração falsa e diversa da que devia ter sido escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, afirmando que tinha sob sua escolta os denunciados
Gilmar
e
Thiago
para trabalho extramuros e que eles empreenderam fuga na Autocenter (Quality Car), às 16:30h.

Prosseguindo, discorre a denúncia que, na mesma data, na Gerência de Polinter, localizada em Cuiabá/MT, por volta das 19:37h, o denunciado
Adão
, na condição de
policial penal diretor do estabelecimento prisional
,
fez inserir, em boletim de ocorrência, declaração falsa e diversa da que devia ter sido escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, afirmando que os denunciados
Gilmar
e
Thiago
não retornaram da saída extramuros solicitada pelo denunciado
Léo Márcio
e que não sabia como e onde ocorreu a fuga.

Extrai-se ainda da narrativa ministerial que, entre os meses de julho e dezembro de 2023,
Léo Márcio
, policial penal do Estado de Mato Grosso,
praticou usura pecuniária em face das vítimas
Maurício Abreu, Antônio, Adriane
e
Benedita de Oliveira
, além de outras cinco vítimas não identificadas
, ao emprestar dinheiro a elas e cobrar juros sobre as dívidas superior à taxa permitida em lei (Taxa Selic), que era de 11,75% ao ano em 2023.

Por fim, verte da exordial acusatória que, no dia 14/04/2025, por volta de 06:05h, no interior da residência localizada na Rua Cecílio Pereira, quadra K, lote 27, Loteamento Residencial das Flores, Bairro Ikaraí, no Município de Várzea Grande/MT, o denunciado
Julyender

mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
um revólver Taurus, calibre 38, n. de série JT657253
e
05 (cinco) munições do mesmo calibre, de uso permitido.

Narra o
parquet
que os denunciados se uniram com o propósito de efetivar a fuga dos detentos
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, que cumpriam pena privativa de liberdade no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas e sobre os quais recai a suspeita de integrarem organização criminosa.

Assim, na manhã do dia 14/07/2023, o denunciado
Adão
, à época diretor do estabelecimento prisional, forneceu uma autorização de saída escrita aos detentos
Thiago
, preso no bloco A, que, efetivamente, realizava trabalhos extramuros, e ao denunciado
Gilmar
, preso no bloco B, que não prestava serviços extramuros e, portanto, não deveria sair da unidade prisional.

O denunciado
Thiago
foi o responsável por levar o documento que permitia a saída até o denunciado
Adão
para fins de assinatura. Por sua vez, o denunciado
Léo Márcio
, policial penal, compareceu ao centro de ressocialização naquela manhã, mesmo sendo dia de sua folga, sob o pretexto de que precisava fazer compras para o mercadinho da unidade. Então, em posse da autorização de saída assinada pelo denunciado
Adão
,
Léo Márcio
embarcou com o detento
Thiago
em uma caminhonete F250, viatura descaracterizada da unidade prisional, e deslocaram-se até o bloco B, onde o denunciado
Gilmar
os aguardava, pronto para a fuga. Desse modo, os três denunciados,
Léo Márcio, Thiago
e
Gilmar
saíram do estabelecimento prisional pelo portão principal, encontrando-se
Thiago
sem bateria na tonozeleira e
Gilmar
sem equipamento de monitoração eletrônica, com destino à Quality Car, uma oficina situada em Cuiabá/MT que orçaria o conserto da caminhonete F250.

No trajeto, eles se encontraram com a denunciada
Evelyn
, que é esposa do denunciado
Gilmar
.
Evelyn
conduziu o trio até sua residência, o prédio Saint Charbel, localizado no Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, onde, na garagem, o denunciado
Gilmar
assumiu a direção de um veículo Toyota Hilux, placa PRD-6B40, de cor branca.

Após deixarem a caminhonete F250 na oficina, os denunciados
Léo Márcio, Thiago
e
Gilmar
deslocaram-se, na referida Toyota Hilux branca, até uma churrascaria localizada em Cuiabá/MT, sendo o veículo conduzido pelo denunciado
Thiago
.

Minutos depois, esses três denunciados se encontraram na churrascaria com
Isabela
e outra mulher, ainda não identificada, as quais, prontas para retirarem os denunciados
Thiago
e
Gilmar
da região de Cuiabá/MT, chegaram ao local em uma Mitsubishi Pajero de cor branca, placa PQC-2I29, pertencente a
Isabela
, onde almoçaram juntos, na mesma mesa, sendo a conta paga por esta última.

Após o almoço, embarcam na Pajero a corré
Isabela
, a mulher não identificada e o denunciado
Gilmar
, sendo este o condutor. Os denunciados
Léo Márcio
e
Thiago
embarcam na Hilux branca e, após alguns metros, ainda no estacionamento da churrascaria, o denunciado
Thiago
passou para o veículo Pajero.

Aproximadamente às 12:30h, os denunciados e então detentos
Thiago
e
Gilmar
efetivamente empreendem fuga no veículo Pajero, saindo da churrascaria na companhia de
Isabela

e de uma mulher não identificada, ao passo que o denunciado
Léo Márcio
deixou o local na condução do veículo Hilux, que lhe foi entregue pelo denunciado
Gilmar
, utilizando essa caminhonete para realizar compras para o estabelecimento prisional junto à Realmat e buscar o veículo F250 que estava na oficina, tudo na tentativa de assegurar a fuga e justificar a sua ida ao presídio em dia de folga.

Por volta das 16:30h do dia 14/07/2023, os denunciados
Léo Márcio
e
Adão
encontraram-se nas proximidades da oficina mecânica e, deliberadamente, omitiram-se na adoção de providências, com vistas a garantir o sucesso da fuga dos dois reeducandos.

Com efeito, o Juízo da Execução Penal tomou conhecimento da fuga apenas três dias depois, por meio de um programa de TV; e somente três dias depois o denunciado
Adão
comunicou o ocorrido ao d. juízo da Vara de Execuções Penais; enquanto o subdiretor da unidade prisional Ahmenon Lemos Dantas, sr. Antônio Carlos da Silva, foi comunicado da evasão pelo denunciado
Léo Márcio
, apenas após as 17:30h do fatídico dia.

Além disso, a fuga somente foi registrada internamente por volta das 21h daquela data, quando o denunciado
Léo Márcio
teria apresentado o boletim de ocorrência para registro no livro de ocorrências; e o denunciado
Adão
não forneceu à Polícia Civil todas as imagens do circuito de segurança do estabelecimento prisional aptas a contribuir com a elucidação do ocorrido na data da fuga.

Todas essas ações, conforme o
parquet
, destinaram-se a impedir o conhecimento e apuração dos fatos e a garantir a impunidade do grupo.

Não bastasse, os denunciados
Léo Márcio
e
Adão
procuraram a Polícia Civil para a lavratura de boletim de ocorrência e fizeram inserir declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, na medida em que o primeiro compareceu à Delegacia apenas às 19:54h relatando que a fuga ocorreu às 16:30h na Autocenter, quando foi verificar a viatura descaracterizada que estava no local para conserto. Por sua vez, o denunciado
Adão
, compareceu à Polinter às 19:37h, afirmando que dois reeducandos do trabalho extramuros não retornaram ao estabelecimento prisional e que soube da fuga às 16:30h por meio de
Léo Márcio.

No dia 18/07/2023, por volta das 03h, a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que os detentos foragidos estariam escondidos em uma chácara na comunidade Carrijo, região do “Cinquentinha”, no município de Poconé/MT, sendo que fizeram a prisão do denunciado
Kenenton
em via pública, em Cuiabá/MT, em razão de mandado de prisão 'em aberto', e se deslocaram com ele para tal localidade, porquanto, de acordo com informes, tal indivíduo integraria o grupo e saberia indicar a localização dos foragidos.

Na chácara, pertencente à paciente
CAMILA
e a seu esposo, o codenunciado
Cristiano
, foram apreendidas a camisa azul utilizada pelo foragido
Gilmar
e a camiseta alaranjada utilizada pelo também foragido
Thiago
quando da evasão.

Durante a incursão em tal localidade, os policiais perceberam a aproximação do veículo Toyota Hilux, de cor cinza, placa RAX-7I56, que, vendo a movimentação das viaturas, freou bruscamente e foi abandonado, tendo dele desembarcado algumas pessoas que empreenderam fuga e não foram identificadas.

No interior desse veículo foi apreendido o contrato de compra e venda do sítio utilizado para dar suporte à fuga, figurando
CAMILA
como compradora.

A investigação revelou também que o veículo Hilux cinza pertencia ao denunciado
Kenenton
, que o vendeu a um revendedor de nome
Ernane da Silva Cunha
. Tal veículo foi restituído a Ernane no Ciretran, estando este acompanhado do denunciado
Julyender
, que, conforme dados do monitoramento da tornozeleira eletrônica, esteve na chácara após a fuga dos detentos; ademais, ficou em posse do veículo após a restituição.

Assim, conforme o Ministério Público Estadual,

restou devidamente individualizada a conduta de cada um dos denunciados no plano de fuga:
Thiago
conseguiu uma autorização de saída escrita para
Gilmar
junto à direção do estabelecimento prisional;
Gilmar
conduziu no veículo Pajero o denunciado
Thiago
na efetivação da fuga ao saírem da churrascaria, de modo que um detento facilitou a fuga do outro; os denunciados
Adão
e
Léo Márcio
, na condição de policiais penais, promoveram e facilitaram a fuga; a indiciada
Evelyn
atuou na execução da fuga, cooperando para que a Hilux branca ficasse em poder dos detentos foragidos e do policial penal Léo Márcio;
Isabela
esteve com seu veículo Pajero na churrascaria para retirar os detentos da região de Cuiabá e de lá, efetivamente, saiu na companhia deles; os denunciados
CAMILA
e
Cristiano
forneceram a propriedade rural a eles pertencente para o esconderijo dos detentos;
Kenenton
forneceu o veículo Hilux de cor cinza para dar suporte e esteve na propriedade rural;
Julyender
esteve na chácara e recuperou o veículo Hilux cinza após a restituição à pessoa de
Ernane
, sendo preso recentemente na posse de arma de fogo e munições e relevante quantia em dinheiro; por fim, é dos autos que os denunciados
Kenenton
e
Cristiano
compartilham o mesmo endereço de e-mail, demonstrando o vínculo entre eles.

A investigação também revelou que os denunciados associaram-se para libertar os detentos e continuarem a praticar delitos e que a associação era armada, eis que apreendidas armas de fogo com o denunciado
Julyender
e com os policiais penais
Adão
(três pistolas, sendo uma 9mm e outra .40, ambas do SISPEN e outra Taurus PT 938 e um total de 95 munições) e
Léo

Márcio
(duas pistolas, sendo uma 9mm e outra .40, ambas do Estado de Mato Grosso, mais 60 munições e um revólver calibre 38 com 5 munições em nome de
Marcílio Antônio da Silva
).

Nesse desiderato, verte da denúncia que, em continuidade às diligências da operação, foi cumprido mandado de busca domiciliar na residência de
Julyender
, oportunidade em que foi apreendida uma arma de fogo do tipo revólver Taurus, calibre 38, e sete munições do mesmo calibre. Também foram apreendidos um aparelho celular e a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Por fim, por meio da interceptação dos dados telemáticos dos investigados, descobriu-se que o denunciado
Léo Márcio
vinha praticando, reiteradamente, agiotagem, ao emprestar dinheiro a juros acima do permitido em lei para diversas pessoas e, ainda, utilizar-se de intimidação para recebimento.

Conforme o i. Ministério Público,
Léo Márcio
teria incorrido em tal prática, diversas vezes, reiteradamente, em face das seguintes vítimas: três mulheres não identificadas que tentam negociar o pagamento (18/07/2023, 30/07/2023, 31/07/2023);
Maurício Abreu
(02/08/2023);
Antônio
(12, 18 e 27/10/2023);
Adriane
, que inclusive questiona o valor dos juros (31/10/2023, 01/11/2023); mulher não identificada (08/11/2023); homem não identificado (17/11/2023); e
Benedita de Oliveira
, supostamente a Diretora da Cadeia Pública Feminina de Colíder (02/12/2023).

Feita essa contextualização, acerca da segregação cautelar da paciente, relembro que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042, após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
, em
02/04/2025
, acolheu as razões expostas pela d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
CAMILA
; contexto em que se insurge o d. impetrante, que pretende vê-la restituída de sua liberdade, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.
Da alardeada incompetência do d. juízo que decretou a prisão preventiva

Em primeiro lugar, insurge-se o d. impetrante contra a prisão cautelar imposta à paciente sob o argumento de que se trataria de medida decretada por
autoridade incompetente
, tanto porque os fatos sob apuração teriam se desenrolado, em tese, no
Município de Várzea Grande/MT
, quanto porque,
mesmo após o posterior declínio de competência para uma das varas criminais da Comarca de Várzea Grande/MT
, o d. juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais teria proferido decisão de
manutenção da segregação cautelar
.

A razão, porém, não lhe assiste.

Isso porque, na fase investigativa, encontra-se assentado o entendimento de que o princípio do
juiz natural
deve ser tratado com
cautela
, especialmente na análise da validade de
medidas cautelares
autorizadas por
juízo aparentemente competente
(
ex vi
do STJ, EDCL no HC 650.842/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25/06/2021).

Fixada essa premissa, extrai-se dos autos que o Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042 foi endereçado pela
Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO)
ao d.
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá (NIPO)
em razão dos indícios de envolvimento dos representados com
organização criminosa
, considerada a
competência
daquele juízo para processar e julgar inquéritos relativos a
grupo criminal organizado
, com
jurisdição em todo o Estado
; bem como em vista de sua correlação com representação anterior por medidas cautelares (autos n. 1019501-08.2023.8.11.0042) que já se encontrava
em trâmite
junto ao Gabinete do d. Juiz Titular 3 do NIPO.

Nessa linha,
não se verifica
,
a priori
, qualquer ilegalidade em decorrência do processamento dos autos perante o d. juízo do NIPO, ainda que os fatos tenham se desenrolado, em tese, no
Município de Várzea Grande/MT
, porquanto presentes, em um primeiro momento,
indícios de que se trataria de representados envolvidos com o crime de integrar organização criminosa
e, como se sabe,
inclui-se na jurisdição do NIPO o processamento de inquéritos policiais relativos aos delitos praticados por grupo criminal organizado
,
com jurisdição em todo Estado
(cf. ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça acerca da Competência das Varas no âmbito da primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, atualizado em 19/02/2025); tanto que, em
13/03/2025
, instado a se manifestar, o i. Ministério Público, por meio do
Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO)
, se manifestou
favoravelmente
à representação.

Dessa forma, em
02/04/2025
, o d. Juízo do NIPO
deferiu
a representação formulada e
decretou
, dentre outras medidas,

a prisão preventiva
da paciente e de demais investigados.

Apenas posteriormente, nos autos do IP n. 1033295-22.2023.8.11.0002,
quando já finalizadas as investigações e encaminhados os autos ao GAECO
, o i. membro do
parquet
junto a este, em
12/05/2025
,
declinou da atribuição

em favor da Promotoria de Justiça com atuação criminal perante as Varas de Feitos Gerais.

Na fundamentação, se sustentou que, embora houvesse menção à facção criminosa
Comando Vermelho
, não teriam sido suficientemente caracterizados os requisitos típicos da organização criminosa previstos na Lei n. 12.850/13; pelo que se indicou, alternativamente, possível enquadramento no crime de
associação criminosa
.

Os autos foram, então, encaminhados à 8a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, cujo membro ministerial, em
16/05/2025
, suscitou
conflito negativo de atribuições
ao Procurador-Geral de Justiça, pugnando pelo reconhecimento da atribuição do GAECO, por
entender configurada organização criminosa
.

Na oportunidade, o i. representante do
parquet
requereu a
suspensão da tramitação do inquérito
, o que foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Em que pese as alegações do parquet, verifica-se que o conflito de atribuições
se trata de questão institucional a ser resolvida interna corporis
, nos termos da Recomendação Conjunta n. 05/2021-PGJ/CGMP.

E justamente por esse motivo,
não tem o condão de suspender o decurso para apresentação da inicial acusatória, notadamente quando se tratar de procedimento que envolve pessoa presa.

Com efeito,
o presente inquérito policial foi protocolado em Juízo, acompanhado do Relatório Final em 23/04/2025 e, na mesma data, foi encaminhado ao Ministério Público para providências
. Portanto, verifica-se que
a instituição teve quase um mês para dirimir eventual conflito de atribuição, somente tendo comunicado a sua instauração aos 16/05/2025, após o decurso do prazo para o oferecimento da inicial acusatória
. Inclusive,
o excesso de prazo para a formação da culpa foi matéria suscitada em recente habeas corpus ao qual este Juízo foi instado a prestar informações
, de modo que
a concessão da suspensão nos moldes formulados, poderia fazer com que o este IP tivesse tramitação por lapso temporal superior ao considerado razoável
.

Assim,
o pedido de id. 194240059 merece ser indeferido
.

No mais, tratando-se de procedimento cautelar que envolve pessoa privada de liberdade,
determino a expedição de ofício ao Procurador-Geral de Justiça a fim de que, no prazo de 24 horas, designe promotor de justiça para atuar provisoriamente no presente feito, com o intuito de apresentar a inicial acusatória, no prazo legal, ou as diligências que entender cabíveis, enquanto não resolvido o conflito de atribuição
”.
(Decisão de ID 169539695 – autos n. 1000324-60.2024.8.11.0030). — Destaquei.

Em sequência, nos autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042, em
23/05/2025
, em resposta ao ofício encaminhado pela d. autoridade judiciária, o d. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
comunicou
ao d. juízo a
decisão proferida no âmbito do procedimento instaurado
interna corporis

e aduziu ser de responsabilidade do
d. Promotor de Justiça
suscitante do conflito negativo de atribuições a adoção das medidas judiciais e administrativas revestidas de urgência.

Poucos dias depois, em
29/05/2025
, em vista do pedido de
revogação de prisão preventiva
formulado em prol da paciente, em relação ao qual o
parquet
havia acabado de se manifestar, o d. juízo do NIPO proferiu decisão em que
indeferiu
a pretensão defensiva.

Enquanto isso, em
28/05/2025
, a titular da 7a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
declinou
da atribuição para funcionar no feito ao Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, por entender que o crime de facilitação de fuga de pessoa presa praticado por agentes públicos atrairia a competência das promotorias de justiça do mencionado núcleo, razão pela qual os autos foram remetidos à 18a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, apenas em
04/06/2025
, requereu a
remessa dos autos
a uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT, em obediência ao disposto no art. 70,
caput
, do Código de Processo Penal, e na Resolução TJMT/TP n. 11/2017.

Dessa forma, em
09/06/2025
, o d. juízo do NIPO, acolhendo a manifestação ministerial,
determinou a remessa dos autos
a uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT. Na mesma data, o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT recebeu o feito e determinou que fosse dada
vista ao
parquet
que, consoante já relatado, ofertou
denúncia
em
04/07/2025.

O que se vê, portanto, é que
não se confunde
̧ de um lado, o
conflito

negativo de atribuições
suscitado em âmbito
interna corporis
pelo d. membro do
parquet
atuante junto ao GAECO — do qual adveio, como visto, decisão do d. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional em
23/05/2025
e sucessivos declínios de competência por parte da 7a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá e da 18a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em
28/05/2025
e
04/06/2025
, respectivamente —, com o
declínio de competência do d. juízo do NIPO para a Vara Criminal de Várzea Grande
, o qual somente sobreveio em
09/06/2025
.

Em outras palavras, decretada a prisão preventiva de
CAMILA
em
02/04/2025
, bem como mantida sua segregação cautelar em
29/05/2025
,
enquanto os autos ainda tramitavam perante o d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
, que somente declinou de sua competência em
09/06/2025
,
não se constata qualquer ilegalidade a eivar de nulidade a constrição cautelar da paciente
, mesmo porque, conforme jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, aplica-se ao processo investigativo a teoria do juízo aparente, segundo a qual as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou da produção podem ser ratificadas posteriormente, mesmo que se reconheça a incompetência do juízo.

Nesse diapasão, eventual reconhecimento de incompetência do d. juízo perante o qual até então tramitava o feito
não tem o condão de acarretar a nulidade de seus atos decisórios
, os quais, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores,
podem ser ratificados pelo d. juízo competente
(
ex vi
do STF, HC 123465, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Outrossim, não é de menor relevo o fato de que a prisão preventiva da paciente foi decretada pelo d. juízo do NIPO

durante o procedimento investigatório
, ou seja, trata-se,
in casu
, de providência adotada enquanto ainda eram averiguados os
indícios de autoria e materialidade delitivas
em relação aos crimes
sub judice
, dentre eles o de
integração à organização criminosa
; de forma que, ao contrário do aventado pelo d. impetrante, se revela
plenamente pertinente a observância da teoria do juízo aparente
, conforme a qual, repita-se,
é possível a

validação de provas e atos prolatados por juízo incompetente
, desde que, ao tempo de sua produção, o órgão jurisdicional prolator aparentasse ser o competente para realizá-los, precisamente como ocorre
in casu
.

Por todas essas razões,
rejeito
a tese de nulidade da prisão por incompetência do d. juízo
a quo
e passo, portanto, à apreciação das teses remanescentes.

2.
Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que, ao tempo do decreto constritivo, os crimes pelos quais estava sendo investigada a paciente [integração à organização criminosa, promoção/facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de dinheiro], são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos.

Nesse ponto, não ignoro a insurgência do d. impetrante no sentido de que, com o oferecimento da denúncia, subsistiriam tão somente os delitos tipificados pelo
art. 288, § único e art. 351, §3o, ambos do Código Penal
, razão pela qual sequer haveria falar em subsunção do caso à hipótese de admissibilidade do art. 313, I, do CPP; todavia, tais crimes, consideradas as qualificadoras e causas de aumento de pena, possuem reprimendas máximas em abstrato que, somadas,
igualmente superam o
patamar de 04 (quatro) anos
, valendo rememorar que a partir da vigência da Lei n. 12.403/2011, que alterou a redação do inciso I do art. 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva quando a pena privativa de liberdade abstrata for superior a 4 anos, independentemente da natureza, ou seja, se de reclusão ou de detenção.

Fosse pouco, não se descuida que a paciente responde ao PEP n. 0037300-91.2017.8.11.0042, portanto, subsome-se também à hipótese de admissibilidade do inciso II do art. 313 do CPP, pertinente à agente reincidente em crime doloso.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldado nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco os minuciosos relatórios que embasaram a representação ofertada pela d. autoridade policial, notadamente quanto ao Relatório de Investigação n. 2023.13.71553; Relatório Técnico n. 2024.13.127551; Relatório policial n. 2024.13.41250; e, notadamente, nos autos do IP n. 1033295-22.2023.8.11.0002, o Relatório Final subscrito pela d. autoridade policial, elementos que
dão conta
, num primeiro momento, de
situar a paciente no cenário delitivo sob apuração
.

Afinal, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...]
No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.
(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Assim, com esteio nessas premissas, observada a circunstância de que se trata de autos em que já
ofertada denúncia
e, portanto,
formalizada

a
opinio delicti

daquele que é o
titular da ação penal
, qual seja, o i. Ministério Público, em vista de todos os elementos indiciários colhidos até o momento, é certo que, sob qualquer ângulo,
não se admite, em sede de
habeas corpus
, o ingresso no cerne da questão deduzida pelo d. impetrante
.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] As investigações também apontaram que
outras pessoas auxiliaram na fuga dos investigados THIAGO e GILMAR
.

Deveras, em consulta ao registro da caminhonete Hilux branca utilizada LÉO MÁRCIO na data da fuga dos reeducandos THIAGO e GILMAR, aferiu-se que
este veículo está em nome de Alexandre Cardoso Araújo, residente em São José dos Quatro Marcos/MT
. Em contato telefônico, Alexandre informou que o veículo
estava na posse de seu irmão, ALESSANDRO CARDOSO, residente em Várzea Grande/MT
.

Segundo Alexandre, ALESSANDRO teria permutado a caminhonete por uma casa com um suposto fazendeiro de Rondonópolis/MT, identificado como Fernando, sendo a negociação informal e sem conclusão da transferência por falta de documentação adequada. Desde então, não houve mais contato com o comprador.

Posteriormente, as investigações conseguiram associar o número (65) 99216-6927 a
ALESSANDRO, que, por seu turno, confirmou a permuta e citou como intermediária do negócio uma mulher identificada apenas como KALYNE
, sem fornecer dados adicionais, de onde se deduz que essa pessoa seria a mesma que acompanhou LEO MÁRCIO, GILMAR E THIAGO na Churrascaria Nativas na data da fuga, apresentando-se como advogada dos reeducandos

Após
denúncias de que foragidos do sistema prisional estariam ocultados em uma chácara situada na Comunidade Carrijo, Sítio 28, cidade de Poconé
, equipes da Polícia Militar diligenciaram até o local e, apesar de não terem obtido êxito na recaptura dos fugitivos,
confirmaram a informação, encontrando objetos pessoais dos reeducandos, roupas, documentos e uma coronha de arma de fogo, além de um contrato de compra e venda rural em nome de CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, companheira de CRISTIANO LUIZ DA SILVA
.
Ambos possuem histórico de envolvimento em delitos graves e figuram como proprietários ou possuidores de bens incompatíveis com a renda declarada
.

[...] Comprovado o fumus commissi delicti
, é igualmente indispensável a presença do periculum libertatis, que, no caso concreto, se evidencia pela necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, visando assegurar a ordem pública e a efetiva aplicação da lei penal
.

Dessa forma,
a decretação da prisão preventiva dos representados revela-se indispensável, considerando o elevado grau de periculosidade que demonstram
.
Alguns dos suspeitos possuem antecedentes criminais e envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho
.

[...] a representada
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO também possui um histórico criminal relevante
, composto por
inquéritos policiais, ações penais e processos de execução penal que demonstram sua recalcitrância criminosa, periculosidade social e incompatibilidade com as exigências da vida em liberdade
. Consta nos autos que respondeu à Ação Penal no 14788-74.2016.811.0002, por roubo majorado, na 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, e à Ação Penal no 16070-50.2016.811.0002, por tráfico de drogas, na 3a Vara Criminal da mesma comarca. Ainda em Várzea Grande, figura como autora do fato no Termo Circunstanciado no 1376-03.2017.811.0112, por posse de drogas para consumo pessoal, em trâmite no Juizado Especial Criminal. Já na Comarca de Rondonópolis, constam registros da Ação Penal no 1021825-25.2022.8.11.0003, por crime do Sistema Nacional de Armas, bem como do Inquérito Policial no 1021823-55.2022.8.11.0003, vinculado à mesma tipificação penal, ambos tramitando na 3a Vara Criminal. Por fim, há múltiplos registros de execução penal vinculados à representada, entre eles: o Proc. no 0037300-91.2017.811.0042, por pena privativa de liberdade, em tramitação nas comarcas de Cuiabá (2a Vara Criminal), Poconé (Vara Única) e Rondonópolis (4a Vara Criminal), além do Proc. no 37300-91.2017.811.0042, referente a pena restritiva de direitos, na 2a Vara Criminal de Cuiabá.
Esse conjunto probatório evidencia não apenas a multiplicidade de infrações penais praticadas, como também a sua inserção persistente na seara criminal, revelando perfil de elevada periculosidade e propensão à reiteração delitiva
.

[...] O conjunto desses registros demonstra de forma inequívoca
o envolvimento reiterado dos representados em atividades ilícitas, com acentuada periculosidade social e desprezo contumaz pelas normas penais, legitimando a adoção de medidas cautelares pessoais e patrimoniais como forma de preservação da ordem pública e da eficácia da persecução penal.

Neste ponto,
é possível concluir que os representados possuem uma trajetória voltada para a prática de delitos graves, demonstrando não apenas o risco de reiteração criminosa, mas também sua inadequação ao convívio social sem restrições
. Além disso,
a vinculação a um grupo criminoso estruturado reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que, se mantidos em liberdade, podem intimidar testemunhas e dificultar a instrução criminal.

Deveras,
a reiteração delitiva dos investigados e o modus operandi adotado revelam que, em liberdade, continuarão a praticar crimes, o que compromete a ordem pública e impõe a necessidade da medida extrema
.

[...] Além do mais,
o Pretório Excelso consolidou o entendimento no sentido de que contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
.

[...] Por esses mesmos motivos, resta demonstrado que
o ímpeto criminoso dos representados não poderá ser contido por medidas cautelares alternativas, sendo a segregação cautelar a única forma eficaz de interromper suas ações delitivas e evitar novos crimes
.

[...] Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva de
ADÃO ELIAS JÚNIOR, LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, GILMAR REIS DA SILVA, EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA, CRISTIANO LUIZ DA SILVA,
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
, KALYNE DE SOUZA PICOLO, KENETON DOS SANTOS FERREIRA e ISABELA VILLALBA FAUSTINO, considerando a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema”.
(Decisão de ID 188389039 – autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido
pelo d. juízo
a quo
ao indeferir a pretensão defensiva de ver revogada a constrição cautelar da paciente, oportunidade em que foram enfrentadas, de igual forma, teses tendentes à
desconstituição dos indícios de autoria
até então colhidos em desfavor de
CAMILA
,

ao que se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Embora a prisão cautelar de Camila dos Santos Peixoto esteja amparada em
indícios consistentes de seu envolvimento nos fatos
, a defesa os impugna, alegando erro material quanto à identificação do imóvel rural que teria servido de guarida aos fugitivos. Para tanto,
sustenta que o contrato de compra e venda em seu nome, localizado no interior do veículo Toyota Hilux, placas RAX7I56, não se refere ao sítio utilizado pelos foragidos, apresentando, em contrapartida, laudo topográfico e declaração de terceira pessoa, que corroborariam com o alegado
.

Nada obstante,
os esforços argumentativos da defesa não elidem os indícios de vínculo entre a investigada e os fatos criminosos descritos nos autos.

Com efeito, urge mencionar que
a polícia localizou o veículo Toyota Hilux, placa RAX7I56, na chácara cuja propriedade é contestada pela representada, que guardava em seu interior um contrato de compra e venda em seu nome, reforçando a sua relação com o plano delituoso
.

De acordo com o RELATÓRIO TÉCNICO No 2024.13.127551,
o veículo em questão esteve na posse de Camila e seu esposo Cristiano Luiz da Silva na época dos fatos, pelo menos, durante o período compreendido entre 30/08/2022 e 18/07/2023
, conquanto registrado em nome de terceiros [...].

[...] Aliás, oportuno citar que em diligências realizadas em fontes fechadas,
a Autoridade Policial encontrou uma ocorrência policial registrada na cidade de Rondonópolis/MT, datada de agosto de 2022
, (cumprimento de mandado, descrito no Boletim de Ocorrência n° 2022.238103),
que comprova a posse do casal (Cristiano e Camila) sobre o veículo Toyota Hilux, placas RAX7I56
,
embora este estivesse registrado em nome de INGRID DA SILVA FELIZATE (CPF n° 053.645.721-29), residente na Avenida: Porto Alegre, n° 308, Rondonópolis/MT.

[...] Importante destacar que a pessoa de Ingrid Felizate, conforme dados do CAGED, teve seu último vínculo empregatício registrado em 2018, exercendo a função de vendedora no comércio varejista, com salário de R$ 1.036,00, valor manifestamente incompatível com o preço da caminhonete à época da aquisição (R$ 271.391,00), indicando
forte indício de que sua titularidade serviu à ocultação patrimonial
.

Em 16/05/2023, o mesmo veículo foi transferido para a empresa 31 Veículos Ltda. (CNPJ 46.895.688/0001-16), cujo responsável é Ernane da Silva Cunha (CPF 913.391.031-68), permanecendo registrado em nome da referida sociedade até 24/08/2023. Em sequência, o banco de dados do DETRAN/MT passou a constar restrição de “intenção de venda” datada de 20/02/2024, tendo como suposta compradora a empresa LU Espetos e Lanchonete Ltda. (CNPJ 01.360.792/0001-78), cujo titular é Luciene Leite de Souza (CPF 627.145.381-34).

Embora não haja outros bens vinculados à pessoa jurídica mencionada, registros apontam que a responsável Luciene Leite de Souza adquiriu, em 27/06/2023, um Toyota Corolla Cross XRE 2.0, ano 2023/2024, avaliado em R$ 145.496,00, conforme tabela FIPE. Consigna-se que a compra desse veículo foi realizada poucos meses antes da “intenção de compra” da Hilux, o que
sugere um padrão de movimentação patrimonial incompatível com renda declarada, reforçando a hipótese de atuação em conluio para ocultação de bens
.

Portanto, não há falar na ausência de fumus comissi delicti, conforme sustenta a defesa.

Vale ressaltar, ademais, que [...]
A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, que se traduzem em uma suspeita fundada, não sendo necessária a prova plena da culpa nesta fase processual
. [...] (STJ, AgRg no HC n. 894.511/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Desta feita,
a divergência entre as alegações trazidas pela defesa da investigada Camila dos Santos Peixoto e os indícios de autoria apontados pela Autoridade Policial configura questão que somente poderá ser dirimida no curso da instrução processual, etapa apropriada para o confronto das provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste momento processual, marcado pela cognição perfuntória dos fatos,
devem prevalecer os elementos informativos colhidos pela autoridade policial, especialmente em respeito aos bens jurídicos que se busca resguardar por meio da prisão preventiva, notadamente a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Do mesmo modo,
registra-se que a alegação de que eventual erro de identificação em outro caso justificaria revogação da prisão de Camila é infundada. Sob esse prisma, o caso de Kaline de Souza Picolo foi baseado em provável homonímia, enquanto Camila, por seu turno, foi identificada documentalmente e sua participação é sustentada por elementos objetivos constantes nos autos
.

Por fim,
ainda que se reconheça o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva, no presente caso, a concessão de medidas cautelares diversas para Camila é inócua, tendo em vista que ela possui PEP n.o 00373009120178110042, em trâmite na 4a Vara da Comarca de Rondonópolis, onde cumpria pena em regime aberto pela prática de delitos graves como associação criminosa, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo
”.
(Decisão de ID 194909269 – autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, observo, inicialmente, que se cuida,
a priori
, de imputação de prática de crimes de
associação criminosa armada e facilitação de fuga de pessoa presa
, os quais possuem não apenas notória gravidade quando individualmente considerados, mas principalmente quando considerados
em conjunto
, observadas as
circunstâncias colacionadas nos autos
, as quais apontam para um episódio em que dois reeducandos, um deles considerado de
alta periculosidade
, dada sua posição de
liderança
junto à facção criminosa
Comando Vermelho
, lograram êxito em
fugir
de estabelecimento prisional por meio de
complexo esquema
, o qual contou não apenas com o apoio e a participação direta de
CAMILA
, mas também de
servidores públicos
e, aparentemente, de
membros ligados à referida organização criminosa
, em detrimento, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
, da
integridade do sistema penitenciário
, com risco à própria
credibilidade do Estado
no exercício de seu poder de punir.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”
(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”
(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Nesse ponto, registro que
CAMILA
foi inicialmente enredada nas investigações porque, em diligências em uma chácara situada na Comunidade Carrijo (sítio n. 28), em Poconé/MT, realizadas com apoio em denúncias de que os reeducandos
Thiago
e
Gilmar
estariam
escondidos naquele local
, os policiais localizaram não apenas
roupas e bens pessoais dos fugitivos
, mas também um veículo Toyota Hilux de cor cinza e placa RAX-7156, teoricamente utilizado como
apoio à evasão dos detentos
, em cujo interior se encontrava um
contrato de compra e venda
em nome da paciente
CAMILA
, aparentemente referente
ao próprio sítio n. 28, localizado na Comunidade Carrijo
; todas circunstâncias que conduzem,
a priori
, à conclusão de que a paciente teria exercido
papel central na dinâmica delitiva
, a revelar sua
acentuada periculosidade social
.

Não descuido, sob outro viés, de que se cuida de paciente que ostenta
desfavoráveis registros criminais
, ao que se vê, dentre outros, da consulta ao PEP n. 0037300-91.2017.8.11.0042, no bojo do qual
CAMILA
cumpre pena unificada em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, decorrente de
04 (quatro) condenações criminais definitivas
, pela prática dos crimes de
associação criminosa, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
.

E, como se sabe,
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT).

Ademais, ainda que se trate, em tese, de fuga de reeducandos ocorrida em
2023
, deve-se observar que
não subsiste qualquer eventual ofensa ao princípio da contemporaneidade
, uma vez que a
indispensabilidade da prisão preventiva
foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
,
presentes os requisitos ensejadores de sua decretação
.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025